Tribunal: TJBA
Processo: 0002482-20.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002482-20.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERGIO D EL REI FRAGA FILHO e outros Advogado(s): TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CAMILA DANTAS FERNANDES LEITE APELADO: ROTMA CONSTRUTORA LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s):MARCELO LUIS ABREU E SILVA, FREDERICO SANTANA DE FARIAS, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, VINICIUS MEDRADO MENDES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE PARCELA DOS LITISCONSORTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TERCEIRA PARTE. OMISSÃO CONFIGURADA. DISSENSO QUANTO A VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE NÃO CONSENSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 85070618, pg. 42 nestes autos de nº 0002482-20.2011.8.05.0001, em que figuram como Embargante SERGIO D EL REI FRAGA FILHO E OUTROS e como Embargada IMOBPLAN - IMOBILIÁRIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator